Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709477-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos de execução ajuizada contra ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada via sistema SNIPER (ID 226565943, autos originários). Em suas razões (ID 69804135), a agravante sustenta que: 1) o objetivo do SNIPER é aumentar a efetividade da execução; 2) a ferramenta é eficiente para localizar bens do devedor; 3) a decisão contraria o princípio da cooperação processual e as medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça; e 4) o agravado não colaborou, permaneceu inerte em várias oportunidades para quitar ou renegociar a dívida. Ao final, requer o recebimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar a busca de bens da agravada pelo sistema SNIPER. Preparo recolhido (ID 69804138/37). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator